Tribunal: STF
Processo: RE 1433961
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ANTECEDENTE CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PERDAS E DANOS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente anulou o ato administrativo que declarou a autora inapta na fase de pesquisa social do Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária para a Função de Agente Prisional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, e, por conseguinte, determinou que os réus promovessem a sua convocação para participar das demais fases do certame; 



    2. O Colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento firmado de que fere o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a eliminação de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória; 



    3. No caso, a autora não omite a informação de ter respondido a processo criminal, no qual fora acusada de ter cometido o crime tipificado no art. 171, caput, c/c arts. 168, § 1º, III e 293, V, todos do CP (Estelionato, Apropriação indébita previdenciária e Falsificação de papéis públicos). Todavia, o processo em questão, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, foi julgado pela prescrição da pretensão punitiva, havendo a extinção da punibilidade, e o arquivamento da ação, consoante registro no sistema LIBRA. Além disso, consta nos autos, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da recorrida, emitida por este e. Tribunal de Justiça, em id. 3368434 - Pág. 1/2, atestando que não há processo contra a autora/apelada registrados; 



    4. Nesse sentido, entendo que a simples existência de processo criminal, já julgado e arquivado, não seria suficiente para operar a eliminação da candidata do certame, em atenção ao princípio da presunção de inocência; 



    5. Por outro lado, frise-se que não restou configurada qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Poder Judiciário aferir e corrigir, quando provocado, eventuais práticas ilegais ou abusivas, como a situação fática em exame; 



    6. Do pedido de conversão em perdas e danos pela Apelada em sede de contrarrazões. Em que pese a possibilidade de conversão da obrigação de fazer ou não fazer em danos morais e materiais, ainda que em fase processual posterior a sentença, consoante dicção dos arts. 497 e 499, ambos do CPC, a análise do pedido ensejaria patente supressão de instancia e violação do duplo grau de jurisdição, eis que não foi levado a apreciação do Juízo singular. Logo, deixo de conhecer o pedido formulado; 



    7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Decisão unanime.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, o ente recorrente aponta a violação ao art. 37, caput, da Constituição da República. Sustenta a contrariedade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre legalidade da previsão editalícia quanto à eliminação de candidato em fase de investigação social, tendo em vista o teor da Lei estadual nº 8.322, de 2015 (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 22, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    (RE nº 560.900-RG/DF, Tema RG nº 22, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020).



    4. O Tribunal a quo negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, ante os seguintes fundamentos:



    “O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente anulou o ato administrativo que declarou a autora inapta na fase de pesquisa social do processo seletivo e, por conseguinte, determinou que os réus promovessem a sua convocação para participar das demais fases do certame. 



    Pois bem. 



    Como é cediço, a Administração Pública deve proceder a investigação social para analisar a vida pregressa do candidato de um concurso público, objetivando aferir um padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato de uma carreira policial. Entretanto, não se podem ferir direitos individuais, restringindo o acesso ao cargo público à um concorrente que seja réu em sentença condenatória que ainda não transitou em julgado. 



    No caso em análise, efetivamente a agravada respondeu a uma ação penal perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, processo nº 0005198-72.2008.8.14.0051, entretanto, ocorreu a extinção da punibilidade do delito cometido pela recorrida, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa, conforme se constata na documentação anexada ao processo em trâmite no Juízo de 1º grau.



    Todavia, o Apelante defende que a apelada descumpriu as regras editalícias, especialmente no que tange ao item 4.3.2 que previa a eliminação do candidato que respondesse a infrações criminais, ou que possuísse condutas antiéticas, imorais e em dissonância com os preceitos sociais, que interferisse no seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo servidor penitenciário.



(...)



    Da leitura dos autos, é possível depreender que a autora não omite a informação de ter respondido a processo criminal, no qual fora acusada de ter cometido o crime tipificado no art. 171, caput, c/c arts. 168, § 1º, III e 293, V, todos do CP (Estelionato, Apropriação indébita previdenciária e Falsificação de papéis públicos). 



    Importa ressaltar que o processo nº 0005198-72.2008.8.14.0051, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém foi julgado pela prescrição da pretensão punitiva, havendo a extinção da punibilidade, nos seguintes termos:



(...)



    Ainda, em consulta ao sistema LIBRA, nota-se que ação mencionada consta como arquivada, tendo a sentença transitado em julgado. 



    Ademais, nos autos em exame, também é possível verificar que consta Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da recorrida, emitida por este e. Tribunal de Justiça, em id. 3368434 - Pág. 1/2, atestando que não há processo contra a autora/apelada registrados.



    Assim, compartilho do entendimento proferido pelo Parquet em seu parecer, no sentido de que “a mera existência de processo criminal que culminou com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não é suficiente para excluir a candidata do certame, seja pela ausência da previsão específica no edital, bem como, pela necessidade de atenção e respeito ao Princípio da Presunção de Inocência.” (e-doc. 8).



    5. Do quanto exposto, fica claro que, somente a partir da apreciação (i) dos elementos fático-probatórios, inclusive, sobre se a autora teria ou não omitido a informação de ter respondido a processo criminal, e, ainda, (ii) do edital do certame, seria possível eventualmente concluir de forma diversa do que consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando que houve prévia fixação de honorários advocatícios pela instância originária (e-doc. 5, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator